Tribunal: TJMT
Processo: 1011584-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011584-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE ASSUNCAO - CPF: 083.089.171-43 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JHONATAN DA SILVA BANDEIRA - CPF: 056.271.791-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
DIVERSIDADE/NATUREZA DA DROGA [MACONHA COCAÍNA] -
FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS PREPARADAS PARA VENDA] -
LOCALIZAÇÃO DE APETRECHO [BALANÇA DE PRECISÃO]
E DINHEIRO - RESIDÊNCIA DO PACIENTE [“BOCA DE FUMO”] -

SEGREGAÇÃO CAUTELAR

JUSTIFICADA -
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES NECESSÁRIAS -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE DROGAS - INDÍCIOS E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” - INAPLICABILIDADE -

JULGADOS DO STJ -
ORDEM DENEGADA
.

A
diversidade/natureza da droga [maconha cocaína],
forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda],
a localização de apetrecho [balança de precisão]
e dinheiro sem origem lícita comprovada, somados às informações pretéritas sobre a comercialização difusa de drogas na residência do paciente recomendam
“a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva
” (
STJ, RHC nº 86.055/AL;
RHC nº 85.218/MG).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - 5 (cinco) anos a 15 (quinze) anos de reclusão] e possível maus antecedentes e/ou reincidência. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP; RHC nº 67470/TO).

Afigura-se “
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC nº 838.483/SP).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011584-30.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR. LUCIANO AUGUSTO NEVES,

PACIENTE(S): GUILHERME HENRIQUE ASSUNCAO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GUILHERME HENRIQUE ASSUNCAO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (NU 1000591-89.2024.8.11.0108), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado por ser o paciente primário e ter bons antecedentes; 3) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares alternativas (ID 212424197), com documentos (ID 212424179).

O pedido liminar foi indeferido (ID 212713657).

O Juízo singular prestou informações

(ID 213037151).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Tráfico de entorpecentes - Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentos válidos a justificar a medida - Sustenta que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar - Assere que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e, em caso de condenação, será fixado regime menos gravoso que o fechado - Improcedência - Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra suficientemente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais - Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública - Quantidade e variedade de drogas, aliados às circunstâncias do flagrante, evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar – Impossibilidade de antever o regime prisional que será fixado na sentença - Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 213336676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.4.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o
fumus commissi delicti
. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da
ordem pública
. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra a atuação de organização criminosa, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. [...]

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado, consoante termo de apreensão ID. 153622364. [...]

Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrado grandes quantidades e variedades de droga.

Menciona-se, ainda, que com os autuados foi encontrado 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha; 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha, 47(quarenta e sete) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína, ID 153622364. [...]

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e
CONVERTO
a prisão em flagrante, em
PRISÃO PREVENTIVA
dos autuados
JHONATAN DA SILVA BANDEIRA E GUILHERME HENRIQUE ASSUNÇÃO [...].”
(
Patricia Bedin, juíza de Direito - PJe

NU 1000591-89.2024.8.11.0108)

Em 8.5.2024, o delegado de Polícia [Artur Andrade Almeida] indiciou o paciente e o coinvestigado
Jhonatan da Silva Bandeira por
“TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e CORRUPÇÃO DE MENOR, previstos no artigo 33, caput Lei 11.343/06, artigo 288, Parágrafo Único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990”
(PJe NU 1000667-16.2024.8.11.0108).

Em 9.5.2024, a 1ª Promotoria de Justiça de Tapurah pugnou pela
“remessa dos autos ao juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT (Vara Especializada do Crime Organizado), para conhecimento dos fatos e regular prosseguimento do feito
” (PJe NU 1000667-16.2024.8.11.0108).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente e do coinvestigado [
Jhonatan da Silva Bandeira
] em tráfico de drogas, extraído das apreensões, na sua residência, conhecida como
“boca de fumo”
, de 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína, com peso de 16g (dezesseis gramas), 1 (uma) porção de maconha, encontrada
“dentro do congelador”
, com peso de 18g (dezoito gramas),

1 (uma) porção de maconha, com peso de 2,4g (dois gramas e quatro decigramas), 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$33,00 (trinta e três reais), em notas e moedas, pelos policiais civis [Cleomar Eterno de Campos e Gabriel Antônio Costa da Silva], durante investigações realizadas para apurar quem seriam os responsáveis pela

“pichação da Câmara Municipal de Itanhangá, placas de trânsito na chegada e no final da cidade e muros residenciais com o símbolo do comando vermelho”
[
“CV.T2 proibido roubar na cidade, se pegar é salve neles, pega visão do CV.MT, tudo nosso, nada deles”
], os quais obtiveram informações, de vizinhos que não quiseram se identificar, sobre as características físicas dos suspeitos, os quais foram encontrados, monitorados e visualizados entrando no local juntamente com outros usuários de drogas (
PJe

NU 1000591-89.2024.8.11.0108).

A
diversidade/natureza da droga [maconha cocaína],
forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda],
a localização de apetrecho [balança de precisão]
e dinheiro sem origem lícita comprovada, na residência do paciente [conhecida como “boca de fumo”], justificam
“a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva
” (
STJ, RHC nº 86.055/AL - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.11.2017).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“No caso, os decretos prisionais encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e variedade das drogas apreendidas (4 envólucros plásticos de maconha, 21 micro tubos de cocaína e 40 envólucros plásticos contendo ‘crack’) [...]
.” (RHC nº 85.218/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 16.8.2017)

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - 5 (cinco) anos a 15 (quinze) anos de reclusão]. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria envolvido em comercialização difusa de drogas, em local conhecido como boca de fumo [sua residência], onde teria sido visualizada, pelos investigadores de Polícia [Cleomar Eterno de Campos e Gabriel Antônio Costa da Silva], a
“entrada e saída de usuários”,
durante monitoramento

do local
(PJe NU 1000667-16.2024.8.11.0108).

Além disso, o adolescente Cristiano Almeida Caminski [17 anos] afirmou, perante autoridade policial, que teria sido um dos responsáveis pelas pichações nos órgãos públicos do Município de Itanhangá, atendendo
“ordem dos cara de cima do Comando Vermelho”
, bem como que a
“liderança”
da organização criminosa
“mandou que fossem”
à residência do paciente [
GUILHERME HENRIQUE ASSUNÇÃO] para
“receber o valor”
da pichação (PJe NU 1000667-16.2024.8.11.0108
).

Registre-se, também, que a denúncia ainda não foi oferecida porque
a 1ª Promotoria de Justiça de Tapurah manifestou-se pela
“remessa dos autos ao juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT (Vara Especializada do Crime Organizado), para conhecimento dos fatos e regular prosseguimento do feito
”, por entender que
“há indícios de que os investigados integram uma organização criminosa denominada Comando Vermelho”
(PJe NU 1000667-16.2024.8.11.0108).

Por efeito efeito, afigura-se “
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC nº 838.483/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.4.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024